Tribunal: STF
Processo: MS 40161
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO 
DA PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.



     



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.2.2025, por Almir Guilherme Barbassa, contra “ato ilegal perpetrado pelo Tribunal de Contas da União (...) o qual, por meio do Acórdão 
nº 2.384/2024-TCUPlenário, manteve a condenação do Sr. Almir Guilherme Barbassa à multa e à pena de inabilitação, em que pese a inequívoca ocorrência de prescrição em relação às irregularidades a ele imputadas, em desconformidade com jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, violando direito líquido e certo do Impetrante ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do TCU” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que “o processo de controle externo no qual foi proferida a decisão objeto deste Mandado de Segurança, TC 026.363/2015-1, trata de Auditoria realizada na Petrobras para avaliação da gestão da implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada no Complexo Portuário e Industrial de Suape, no Estado de Pernambuco” (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticia que a autoridade coatora aplicou-lhe “multa e pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “interpôs pedido de reexame, por meio do qual buscou afastar as irregularidades apontadas e comprovar a regularidade de sua participação nas decisões sobre as fases do Projeto Rnest. Dentre outros argumentos, reiterou a necessidade de se aplicar ao caso o prazo prescricional contido na Lei 
nº 9.873/1999, citando julgados do STF que reconheceram a aplicabilidade desse prazo à pretensão punitiva do TCU” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “o pedido de reexame do Sr. Almir Guilherme Barbassa foi rejeitado pelo Acórdão nº 2.384/2024-TCU-Plenário (Doc. 03), ato coator deste Mandado de Segurança, sob o argumento de que a análise feita pela Serur, com fundamento na Lei nº 9.873/1999, não estava em conformidade com as novas regras estabelecidas pela Resolução-TCU nº 344/2022” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que “a Corte de Contas, em seu ato coator, adotou como termo inicial a data da ciência das irregularidades pelo Tribunal, conforme o art. 4º, IV, da Resolução-TCU nº 344/2022, em descompasso com o art. 1º da Lei 
nº 9.873/1999” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Sustenta que, “considerando o termo inicial das condutas questionadas em relação ao Impetrante como sendo 25/11/2009, constata-se o transcurso de mais de 7 (sete) anos entre a data das supostas irregularidades atribuídas ao Sr. Almir Guilherme Barbassa e a sua citação, a qual ocorreu apenas em 20/01/2017, quando o Impetrante se apresentou espontaneamente nos autos do TC 026.363/2015-1 para apresentar procuração” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “para que a prescrição seja interrompida, os atos de investigação devem envolver diretamente os responsáveis, os quais devem ser devidamente cientificados de forma tempestiva” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Realça que, “ainda que se utilize a primeira menção do Tribunal ao Impetrante como marco interruptivo da prescrição, permanece evidente a superveniência da prescrição nos autos do TC 026.363/2015-1” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Requer a “concessão liminar da segurança, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da condenação do Sr. Almir Guilherme Barbassa determinada no TC 026.363/2015-1 até o julgamento do mérito deste Mandado de Segurança, uma vez que preenchidos os requisitos para tanto” (fl. 26, 
e-doc. 1).



    Pede a “concessão da segurança, anulando-se a condenação mantida por meio do Acórdão nº 2.384/2024-TCU-Plenário e reconhecendo-se o direito líquido e certo da Impetrante de ter confirmada a ocorrência da prescrição das pretensões punitivas do Tribunal de Contas da União com base na Lei Federal 
nº 9.873/1999” (fl. 27,e-doc. 1). 



    3. Em 17.3.2025, requisitei informações à autoridade apontada coatora, tendo sido prestadas pelo Tribunal de Contas da União, nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciado), impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 2750/2020, confirmado pelo Acórdão 447/2021 (embargos de declaração) e pelo Acórdão 2384/2024 (pedidos de reexame), todos proferidos pelo Plenário do TCU, mediante o qual esta Corte de Contas, dentre outras questões, aplicou ao Impetrante multa no valor de R$ 59.000,00 e inabilitou-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 8 (anos) anos.



    1. Ausência de definição das balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada no julgamento do RE 636.886 pela prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, a exemplo do prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. Fundamentação exposta pelo Relator que se referiu essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal.



    2. Necessidade de se extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. Existência de precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória.



    3. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU.



    4. Não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208).



    5. Afastamento da incidência da prescrição pelo STF (MS 35.430 AgR) mesmo a citação tendo ocorrido no processo de controle externo há aproximadamente dez anos da ocorrência dos fatos ilícitos, pois ‘a Administração não se manteve inerte durante o lapso temporal acima citado’.



    6. ‘(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)’ Voto condutor do Ministro-Relator do MS 35.430.



    7. Aptidão para interromper o prazo prescricional dos atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, nos termos da jurisprudência do STF.



    8. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos, diante da ocorrência de diversas causas interruptivas.



    9. Adoção da prescrição intercorrente no âmbito do TCU pela Resolução/TCU 344/2022. Inocorrência do prazo trienal para a prescrição intercorrente. O processo de controle externo não ficou paralisado pelo período de três anos.



    10. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.



    11. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo Impetrante” (e-doc. 128).



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da denegação da segurança:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ‘ACTIO NATA’ NO VIÉS SUBJETIVO. DIVERSOS MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. PARECER PELA NEGATIVA DA LIMINAR E PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    1. Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou da prescrição intercorrente no processo de controle externo Tribunal de Contas da União.



    2. Consta nos autos que o TCU impôs ao impetrante multa no valor de R$ 59.000,00, além de inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal pelo prazo de 8 (oito) anos. As sanções resultaram de sua omissão, como membro da diretoria executiva, no dever de demandar a reavaliação do projeto Rnest – da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), o que provocou o agravamento significativo nos indicadores econômicos e financeiros da Refinaria.



    3. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    4. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI 
nº 5.509 e RE-RG nº 636.553, Tema 445 da repercussão geral).



    5. Em relação à prescrição intercorrente, a prática de qualquer ato inequívoco de interesse no prosseguimento da ação é marco interruptivo do prazo prescricional, que não ocorreu à espécie. – Parecer pelo indeferimento da tutela provisória e, no mérito, pela denegação da segurança” (e-doc. 132).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e da pretensão punitiva dos órgãos administrativos de controle. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Tema n. 899 da Repercussão Geral



    5. Consolidou-se no Supremo Tribunal Federal, no tema referente à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, entendimento afirmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069 (Tema 666 da repercussão geral). Então, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (RE n. 669.069, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 28.4.2016).



    Naquela assentada, debateu-se sobre a pretensão de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito com veículo de propriedade da União, ajuizada há mais de cinco anos do fato ocorrido. Estabeleceu-se que os ilícitos cíveis, diferente dos ilícitos penais e administrativos, sujeitavam-se a prazo prescricional.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475 (Tema 897 da repercussão geral), a tese firmada foi a de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE n. 852.475, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, Dje 25.3.2019).



    Com fundamento no § 5º do art. 37 da Constituição da República, este Supremo Tribunal concluiu pela imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, desde que constatada pelo juízo competente a prática de ato doloso de improbidade administrativa. 



    7. Ao apreciar o Tema n. 899 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 



    Naquele julgamento, analisou-se decisão do Tribunal de Contas da União pela qual condenado o ex-presidente da Associação Cultural Zumbi a restituir recursos provenientes de convênio firmado com o Ministério da Cultura. Firmou-se entendimento de que as condições autorizativas do reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos assentados no Tema 897 da repercussão geral, não podem ser constatadas em julgamentos nos Tribunais de Contas, especialmente por esses órgãos não disporem de natureza jurisdicional e não se prestarem à verificação da ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa.



    Nos termos do acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24.6.2020, prevaleceu o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto na Lei de Execuções Fiscais n. 6.830/1980 para a exigibilidade de título extrajudicial consubstanciado em decisões finais proferidas pelo Tribunal de Contas da União.



    Estes os principais fundamentos do voto condutor:



    “Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do § 3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo. (…)



    As exceções à prescritibilidade estão única e exclusivamente previstas na Constituição Federal, no campo punitivo penal, nos incisos XLII e XLIV do artigo 5º. (...)



    Não seria razoável que, considerando-se as mesmas condutas geradoras tanto de responsabilidade civil como, eventualmente, de responsabilidade penal, houvesse imprescritibilidade implícita de uma única sanção pela prática de um ilícito civil e não houvesse na esfera penal, que é de maior gravidade.



    Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário. (…)



    A questão principal, portanto, é o reconhecimento de que não há previsão constitucional expressa de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (…)



    A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento), mesmo após a retirada da expressão que serão imprescritíveis, teve por finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de ressarcimento ao erário em face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa.



    A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção implícita de imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento do erário, inclusive referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado ato de improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, Decreto-Lei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, 
fls. 9-20).



    O Ministro Alexandre de Moraes concluiu que, “... no caso, não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, fl. 21).



    8. Embora a apreciação do Tema 899 tenha se limitado a assentar a prescrição quinquenal, nos termos da Lei n. 6.830/1980, a partir da formação definitiva do título executivo, que é a decisão final do Tribunal de Contas, aspectos referentes à prescrição intercorrente na formação do débito também foram objeto de manifestação, por exemplo, no voto do Ministro Gilmar Mendes, no mesmo sentido da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal.



    O Ministro Gilmar Mendes explicitou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação punitiva pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443/1992), da Lei sobre Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), incluída a Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980).



    Na linha da jurisprudência, concluiu pela: a) prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas (voluntária) e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido pela decisão pela qual se determina a citação ou a notificação do interessado ou responsável (art. 1º da Lei n. 9.873/1999 c/c inc. III do art. 23 da Lei n. 8.429/1992); 
b) interrupção da prescrição: b.1) pela decisão pela qual se determina a citação ou a notificação do interessado ou responsável e por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato; b.2) pela decisão condenatória recorrível e por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal (interpretação sistemática do art. 10 da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 2º da Lei n. 9.873/1999, conforme o voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG (Plenário, DJe 24.6.2020).



    Este Supremo Tribunal firmou orientação de que os prazos prescricionais das pretensões punitiva e de ressarcimento do erário, nos órgãos de controle, são regidos pela Lei n. 9.873/1999. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Decadência. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Inocorrência. 1. Mandado de segurança impetrado por associação beneficente de direito privado condenada a ressarcir danos causados à União por irregularidades no uso de verbas federais. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (Tema 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. Precedentes. 3. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei 
nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, de pretensão de ressarcimento ao erário, e não de imposição de sanções, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia. No caso concreto, ocorreram diversos fatos interruptivos do lapso prescricional, que impedem o seu reconhecimento. 4. O reconhecimento da ocorrência de prescrição pressupõe a identificação de período de inércia, imputável ao órgão processante, que seja superior ao prazo prescricional assinado em lei. No caso presente, o relatório final da tomada de contas no Ministério do Trabalho e Emprego foi proferido em 10.04.2013, menos de 5 (cinco) anos depois da apresentação de defesa administrativa, o que ocorreu em 16.05.2008. Desse modo, não constato a ocorrência de prescrição. 
5. Também não observo a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência nos autos de cópia integral do processo de tomada de contas especial. Pelos documentos juntados pela impetrante, não é possível afirmar que, entre 2008 e 2013, o processo administrativo tenha permanecido paralisado, sem nenhum despacho por mais de 3 (três) anos. 
6. Segurança denegada, prejudicado o Agravo Interno” (MS 
n. 36.780, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEI 9873/1999 AO CASO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 aos casos analisados pelo Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos que importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição, na forma do art. 2º, II, da Lei 9873/1999. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela parte e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável a presente ação mandamental. 4. Mandado de Segurança denegado” (MS n. 35.971, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2021).



    9. Quanto ao termo inicial da contagem prescricional, em recentes julgados proferidos em mandado de segurança, as duas Turmas deste Supremo Tribunal assentaram ser o termo inicial a data da entrada do processo administrativo no Tribunal de Contas da União ou no órgão responsável pela fiscalização. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CITAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO: CIÊNCIA DOS FATOS PELA CORTE DE CONTAS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. ADI 5.509. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (MS n. 38.978-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. TC N. 015.914/2018-6. RESSARCIMENTO. MULTA. PRESCRIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERIMENTO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra decisão que concedeu a segurança para declarar a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União (TCU) em procedimento de tomada de contas especial. 2. O agravante sustenta não configurada a prescrição, considerados marcos interruptivos ao longo do processo administrativo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, bem como a possibilidade de interrupção ante eventos surgidos ao longo do processo de tomada de contas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É de 5 anos o prazo prescricional para exercício da pretensão ressarcitória e punitiva pelo Tribunal de Contas. Precedentes.



    5. O termo inicial da prescrição é contado a partir da data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão encarregado, por determinação legal, do controle interno – ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin.



    6. A prescrição pode ser interrompida uma única vez, de acordo com o disposto no art. 202 do CC. Admitir a interrupção do prazo prescricional por um número indeterminado de vezes resultaria, indiretamente, na imprescritibilidade das apurações realizadas pela Corte de Contas, a contrariar a regra da prescritibilidade adotada no Direito brasileiro.



    7. Transcorridos mais de 5 anos entre a data em que o Tribunal de Contas tomou conhecimento das irregularidades – 1º de julho de 2016 – e o dia no qual o interessado compareceu espontaneamente no processo administrativo – 21 de setembro de 2022 –, está configurada a prescrição.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido” (MS n. 39.559-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.6.2025, grifos nossos).



    Esse entendimento consolidou-se depois do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.509, pela qual assentado que “o prazo prescricional inicia[r]-se a partir da data de ocorrência do fato não encontra abrigo no ordenamento constitucional, nem nas leis federais de regência” (Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.2.2022).



    10. Na espécie, o que se discute é a consumação da prescrição para a exigibilidade de futuro título executivo, a partir do decidido nos acórdãos apontados como atos coatores.



Da não caracterização da prescrição



    11. Na espécie vertente, tem-se tomada de contas para apurar a responsabilidade do impetrante na gestão da implantação da Refinaria Abreu e Lima pela Petrobras no período entre 20.12.2006 e 11.2.2010.



    Consta das informações havidas nos autos que o Tribunal de Contas da União “tomou conhecimento da questão por meio de fiscalização própria destinada ao levantamento de informações sobre a evolução dos custos de construção da Rnest, notadamente no que concerne à origem de tal incremento ao longo de suas fases de concepção e implantação (peças 29 e 37, TC 044.802/2012-9)”, o que ocorreu em 17.5.2013 (e-doc. 128).



    O impetrante foi citado na tomada de contas em 20.1.2017.



    Pelo Acórdão n. 2.750/2020-Plenário, o Tribunal de Contas da União condenou o impetrante ao pagamento de multa no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) e à pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública por oito anos.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Acórdão 
n. 447/2021-Plenário).



    Interposto recurso de reconsideração, foi desprovido (Acórdão 
n. 2.384/2021-Plenário).



    12. O impetrante objetiva o reconhecimento da prescrição da pretensão da pretensão punitiva, alegando “transcurso de mais de 7 (sete) anos entre o termo inicial e o primeiro ato de apuração das condutas individualmente atribuídas ao Impetrante”.



    Nesta ação mandamental, considerando a jurisprudência deste Supremo Tribunal, é de se concluir não assistir razão ao impetrante de que estaria caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, pois não houve decurso do prazo de cinco anos entre o termo inicial de contagem do prazo prescricional e o primeiro ato interruptivo da prescrição.



    Tem-se nos autos que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é 17.5.2013, data em que o Tribunal de Contas da União tomou conhecimento das irregularidades que ensejaram a condenação do impetrante.



    O primeiro marco interruptivo da prescrição deu-se em 20.1.2017, quando citado o impetrante, portanto, em menos de cinco anos do termo inicial. 



    13. Não se comprova ilegalidade ou abuso de poder do Órgão de Contas competente para o desempenho de fiscalização e conclusão sobre as obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).



    As circunstâncias expostas no cenário apresentado demonstram não ter havido paralisia ou desídia dos órgãos de controle a comprovarem a alegada prescrição da pretensão punitiva, considerados os marcos temporais disciplinados na Lei n. 9.873/1999 e a atual orientação deste Supremo Tribunal. 



    A atuação do Tribunal de Contas da União no caso é exercício do dever de fiscalizar e adotar as medidas necessárias ao cumprimento de suas funções, não sendo faculdade institucional, menos ainda podendo ser considerada abusiva a atuação obrigatória do Órgão de Controle.



    14. Ausente, portanto, demonstração de ofensa a algum direito do impetrante, não se podendo, nem de longe, qualificar o interesse manifestado como direito líquido e certo, tampouco se podendo concluir ter sido comprovada ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado.



    15. Pelo exposto, denego a segurança (art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora